Tribunal: STF
Processo: RE 221433
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. ICMS. Correção de créditos escriturais.
Princípios da isonomia e não-cumulatividade.
Ante a interposição de embargos de declaração do acórdão do STJ,
que não se manifestou sobre a questão constitucional antes suscitada,
presente está o prequestionamento. Súmula 356/STF.
        Agravo regimental desprovido.